Tribunal: TJMT
Processo: 1039412-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039412-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JENNIFER OLIVEIRA DE SENE - CPF: 030.687.041-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE OPME INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PATOLOGIA COBERTA PELO
CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO NÃO É INEQUIVOCAMENTE ELETIVO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu tutela de urgência determinando a autorização de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, com fornecimento integral de materiais específicos — Placa Bloqueadora de Úmero Proximal em Carbono e Hemostático em Pó — sob pena de multa diária. A agravante alega que não houve negativa de cobertura do procedimento, mas apenas divergência técnico-assistencial quanto à pertinência dos materiais indicados. Requereu a revogação da liminar, sustentando ausência de urgência, regularidade do procedimento de junta médica e risco de prejuízo irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto do agravo em razão do cumprimento da tutela deferida; (
ii
) definir se é legítima a negativa parcial de fornecimento de OPME indicados por médico assistente, quando vinculados a tratamento de patologia coberta e justificados por documentação técnica, diante de parecer de junta médica da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O cumprimento da tutela antecipada, por sua natureza provisória e precária, não implica perda superveniente do objeto do
agravo, subsistindo o interesse recursal da parte, especialmente diante da controvérsia quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A existência de vínculo contratual entre as partes e a cobertura da patologia (condrossarcoma de baixo grau) são incontroversas, assim como a indicação médica fundamentada para o uso de materiais específicos, amparada em critérios técnicos e científicos.

A negativa parcial da operadora quanto aos OPME baseou-se em parecer de junta médica interna, o qual, embora previsto na RN nº 424/2017 da ANS, não tem o condão de prevalecer sobre a prescrição do médico assistente responsável pelo acompanhamento clínico direto da paciente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a operadora não pode substituir a indicação médica por critérios administrativos, configurando abusividade a recusa de fornecimento de materiais imprescindíveis ao tratamento de doença coberta.

A urgência necessária à concessão da tutela provisória não exige risco de morte iminente, bastando a demonstração de risco de agravamento do quadro clínico, dor intensa, limitação funcional ou ineficácia das alternativas terapêuticas conservadoras.

Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes: a probabilidade do direito se revela pela documentação médica detalhada; e o perigo de dano se evidencia diante da progressão da enfermidade e necessidade de intervenção imediata.

Não há comprovação de risco de dano reverso ou prejuízo desproporcional à operadora, sendo prevalente, nesta fase processual, a proteção ao direito fundamental à saúde da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto do agravo quando persistente a controvérsia sobre o mérito da obrigação.

É abusiva a negativa parcial de fornecimento de materiais cirúrgicos (OPME) indicados por médico assistente, quando vinculados a tratamento de doença coberta e respaldados em justificativa técnica.

A urgência para fins de tutela provisória não se limita a risco de morte, sendo suficiente a demonstração de evolução da patologia ou comprometimento funcional grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 196; CDC,
arts
. 6º, I e 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1713875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.08.2021,
DJe
17.08.2021;

TJMT,
AgInt
1031684-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.11.2025;

TJMT, AI 1027402-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.º1107205-91.2025.8.11.0041
ajuizada por JENNIFER OLIVEIRA DE SENE, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a operadora autorizasse, no prazo de cinco dias, a realização de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da autora, com fornecimento integral dos materiais solicitados, notadamente Placa Bloqueadora de Úmero Proximal em Carbono e Hemostático em Pó, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em síntese, a agravante sustenta que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, o qual foi autorizado integralmente, havendo apenas divergência técnico-assistencial quanto ao uso de dois materiais específicos (OPME).

Afirma que, diante da controvérsia, instaurou Junta Médica, nos termos da RN 424/2017 da ANS, cujo parecer — emitido por médico desempatador indicado de comum acordo — concluiu pela não
pertinência dos materiais solicitados, recomendando alternativas adequadas (placa de titânio e hemostático convencional).

Argumenta que o procedimento possui caráter eletivo, inexistindo urgência ou risco imediato que justifique o provimento antecipatório; que o relatório do médico assistente constitui prova unilateral; e que a decisão agravada afastou de forma indevida o mecanismo de regulação previsto em lei e no contrato.

Com essas considerações, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, afirmando que eventual improcedência da demanda impedirá o ressarcimento dos custos relacionados aos materiais de alto custo, já que a agravada é beneficiária da justiça gratuita. Ao final, pleiteia a reforma integral da decisão para cassar a tutela deferida.

Preparo devidamente recolhido (ID. 327620351).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID
.
327682354).

Devidamente intimad
a
,
a

a
gravad
a
apresentou contraminuta
informando possível perda do objeto do agravo pelo cumprimento da liminar
(ID
. 334344359
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (PERDA DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não se verifica a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal em razão da informação de que a medida liminar foi cumprida no juízo de origem.

O atendimento à ordem judicial de natureza satisfativa, por si só, não conduz ao esvaziamento do recurso. No caso, a
realização do procedimento da paciente
somente se concretizou em decorrência do cumprimento de determinação judicial de caráter provisório, o que não afasta a necessidade de apreciação do mérito recursal.

Com efeito, a jurisprudência consolidada da Corte Superior
e deste Sodalício, orienta-se
no sentido de que o mero cumprimento de tutela antecipada não acarreta a perda do objeto da demanda nem extingue o interesse processual, impondo-se o julgamento do mérito para verificar se a parte efetivamente detinha direito à providência concedida em caráter provisório.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FATO SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Id. 328645895). A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto à ocorrência de fato superveniente — o integral cumprimento da decisão liminar antes do julgamento do mérito recursal — o que, segundo sustenta, teria acarretado a perda superveniente do objeto do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: (...)
5. O cumprimento da liminar não implica automaticamente a perda de objeto do Agravo de Instrumento, subsistindo o interesse recursal da parte agravante, especialmente no tocante à discussão sobre a responsabilidade pelo custeio do procedimento realizado.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a realização do procedimento em cumprimento à liminar não afasta o interesse recursal da operadora do plano de saúde, dada a natureza precária da medida e os efeitos patrimoniais envolvidos
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316846920258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO
OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA MENOS GRAVOSA – PRAZO – RAZOABILIDADE – URGÊNCIA DA MEDIDA – CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do mérito
.

(...)
4. Recurso parcialmente provido.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10128964120248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto e passo a análise do mérito.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por JENNIFER OLVEIRA DE SENE em face da agravante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, requerendo,
liminarmente,
a autoriza
ção
imediata e de forma integral
d
a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente — ressecção tumoral no ombro direito — com o fornecimento dos materiais específicos negados pelo plano, notadamente a placa bloqueadora de úmero proximal em carbono e o hemostático em pó, por serem considerados imprescindíveis ao tratamento do quadro de condrossarcoma de baixo grau
.

Recebida a inicial,
a
Magistrad
a

a quo
entendeu por bem
deferir a tutela de urgência pleiteada
, nos seguintes termos:

“(...)Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente pela carteira do plano de saúde (ID 211793007), que comprova o vínculo contratual entre as partes, pelo relatório médico detalhado (ID 211793009), que evidencia o diagnóstico de tumor cartilaginoso no úmero proximal direito com evolução para condrossarcoma de baixo grau, pela prescrição médica que indica de forma específica os materiais necessários ao procedimento cirúrgico (ID 211793009) e, por fim, pela negativa parcial do plano de saúde quanto aos materiais solicitados (
IDs
211793010 e211793014).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, uma vez que, conforme relatório médico (ID 211793009), houve "progresso documentada da lesão tumoral residual com crescimento dimensional de aproximadamente 15% em volume e sinais radiológicos inequívocos de transformação para condrossarcoma de baixo grau", situação que demanda intervenção cirúrgica imediata para prevenir a transformação em condrossarcoma de alto grau, conforme expressamente indicado pelo médico especialista.

Ressalto que, no caso em tela, o médico assistente, especialista em oncologia ortopédica conforme documentação juntada no ID 211793032, fundamentou detalhadamente a necessidade dos materiais específicos solicitados,apresentando inclusive referências bibliográficas que sustentam sua indicação (ID 211793009).

Assim, ante a necessidade de intervenção cirúrgica, bem como considerando a indicação dos materiais pelo médico que assiste a autora, plausível a concessão da liminar pleiteada.

A negativa da ré importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno tratamento/restabelecimento da saúde do autor.

Ademais, a escolha pelo tratamento e material é do profissional que atende à autora e não da operadora.

Diante disso, verifico a presença dos elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde do paciente, ora autora.

(...)À par destes fundamentos,
defiro a tutela de urgência
, e determino à ré que autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, com a utilização integral dos materiais solicitados, a saber: Placa Bloqueadora de Úmero Proximal em Carbono e Hemostático em Pó, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Contra essa decisão se insurge
a

a
gravante
,
sustentando

que
não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, o qual foi autorizado integralmente, havendo apenas divergência técnico-assistencial quanto ao uso de dois materiais específicos (OPME)
e afirmando que,
diante da controvérsia, instaurou Junta Médica, nos termos da RN 424/2017 da ANS, cujo parecer emitido por médico desempatador indicado de comum acordo concluiu pela não pertinência dos materiais solicitados, recomendando alternativas adequadas (placa de titânio e hemostático convencional).

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A insurgência recursal
se
restringe à verificação da correção jurídica da decisão que, em caráter de tutela provisória de urgência, impôs à operadora de plano de saúde Unimed Cuiabá o dever de autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado à parte autora, ora agravada, abrangendo, inclusive, o fornecimento dos materiais classificados como
OPME’s
(Órteses, Próteses e Materiais Especiais).

É pacífico o entendimento de que as operadoras de planos de saúde se enquadram na definição de fornecedor prevista no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que seus usuários ostentam a condição de consumidores para todos os efeitos legais.

Da análise dos autos
de origem
,
é incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como o diagnóstico
de
condrossarcoma de baixo grau no ombro direito
, a
fibromialgia
.

Consta que, em setembro de 2021, a
agravada
foi submetida a procedimento cirúrgico para ressecção tumoral no ombro direito; contudo, exames posteriores evidenciaram que a retirada do tumor cartilaginoso não ocorreu de forma completa, havendo progressão da lesão e evolução para
neoplasia maligna de crescimento lento.

Diante desse quadro clínico, o médico assistente, especialista em oncologia ortopédica da região do ombro, indicou a realização de nova cirurgia de ressecção tumoral
intralesional
com
adjuvância
local, acompanhada de cimento ósseo, bem como a utilização de
placa bloqueadora de úmero proximal em carbono
e
hemostático em pó
, considerados imprescindíveis para a adequada estabilização óssea, controle do sangramento, preservação funcional do membro e redução do risco de recidiva tumoral.

No caso concreto, a decisão impugnada
se
mostra devidamente respaldada pelos elementos probatórios previamente constituídos, em especial pelos relatórios médicos elaborados por profissional
cooperado da própria operadora de saúde agravante
, os quais descrevem o histórico clínico da paciente
,
a indicação de intervenção cirúrgica
e a utilização dos respectivos materiais
como medida necessária para obstar a progressão da
enfermidade.

Não obstante a operadora tenha autorizado a realização do ato cirúrgico, houve negativa parcial quanto ao fornecimento dos materiais OPME indicados pelo médico assistente, amparada em parecer emitido por junta médica constituída no âmbito interno da própria operadora, a qual sugeriu a substituição dos
materiais
prescritos, sob o argumento de ausência de evidência científica suficiente que demonstrasse a superioridade dos materiais originalmente indicados.

Todavia, é assente na jurisprudência o entendimento de que a definição do tratamento adequado, bem como a escolha dos materiais indispensáveis à sua execução, insere-se na esfera de atribuição do médico que acompanha diretamente
a
paciente, não podendo a operadora de plano de saúde interferir na conduta terapêutica, a quem incumbe apenas o custeio do
procedimento necessário, em observância às disposições contratuais e aos princípios que regem as relações de consumo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. LEI Nº 9.656/1998. SÚMULA Nº 568/STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da cláusula excludente do custeio de tratamento clínico, procedimento cirúrgico, medicamento ou materiais necessários à cura de doença coberta ante a flagrante frustração da finalidade precípua do contrato, qual seja, a garantia da saúde do usuário.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que a abusividade das cláusulas contratuais de planos de saúde pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor sem significar ofensa ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Súmula nº 568/STJ.
4 .
A indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por parte de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável. Súmula nº 83/STJ. Precedentes.
5 .
No caso concreto, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ocorrência da ilicitude do ato e do abalo psicológico sofrido pelos recorridos, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. É possível a revisão da indenização por danos morais nas hipóteses em que o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na espécie, pois o montante arbitrado - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos. 7. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1713875 SP 2020/0140021-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2021)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAIS (OPME). RECUSA PARCIAL FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. PATOLOGIA COBERTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
2. A questão em discussão consiste em saber se
é legítima a negativa parcial de cobertura pela operadora de saúde quanto aos materiais prescritos para cirurgia, com base em parecer de junta médica interna, diante de prescrição
fundamentada por profissional que acompanha a paciente, considerando ainda a urgência clínica e a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, evidenciada por relatórios médicos e prescrição detalhada com respaldo técnico e científico; e perigo de dano, decorrente da evolução do quadro clínico com dor crônica e limitação funcional. 4. A recusa da operadora em custear os materiais indicados não foi acompanhada de alternativas técnicas equivalentes nem de prova de inadequação da prescrição, o que contraria a jurisprudência consolidada no sentido de que cabe ao médico assistente a indicação do tratamento. 5. O caráter eletivo do procedimento não afasta, por si, o risco de dano irreversível à saúde da paciente, considerando os elementos clínicos e a falência das medidas conservadoras. 6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, respeitando os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão de tutela provisória, sem caracterizar violação ao contraditório, dada a urgência e natureza da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
É abusiva a recusa de cobertura de materiais cirúrgicos indicados por médico assistente, quando vinculados a patologia coberta pelo plano de saúde e justificados com base técnica e científica
. 2. O caráter eletivo do procedimento não afasta, por si só, o perigo de dano que autoriza a concessão da tutela provisória, quando comprovado risco de agravamento do quadro clínico.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274028520258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)
(
g.n
.)

Desse modo, em juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano grave ou de difícil reparação à saúde da parte autora, ora agravada, uma vez evidenciado que o procedimento médico indicado
se
revela indispensável à preservação de sua integridade física, em harmonia com os postulados constitucionais de proteção à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Outrossim, não merece acolhida a alegação de que o procedimento indicado possuiria natureza meramente eletiva, afastando, por conseguinte, a urgência da medida. A noção de urgência exigida para a concessão
de tutela provisória não se restringe a hipóteses de iminente risco de morte, alcançando, igualmente, situações em que a postergação da prestação jurisdicional possa ocasionar dano significativo, comprometimento funcional permanente ou progressão do quadro patológico.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a classificação do procedimento como eletivo não é suficiente, por si só, para afastar a urgência necessária à tutela provisória, sobretudo quando demonstrada a evolução desfavorável da enfermidade e a ineficácia das medidas terapêuticas conservadoras previamente adotadas.

Por outro lado, n
ão se identifica risco de dano inverso ou de prejuízo irreversível à parte agravante até que a controvérsia seja examinada de forma exauriente, à luz do contraditório e da ampla defesa. Cumpre salientar que, enquanto o interesse da operadora de saúde possui natureza eminentemente patrimonial, a pretensão da agravada está diretamente vinculada à tutela de direito fundamental, circunstância que recomenda sua prevalência, especialmente nesta fase de cognição não exauriente.

Logo, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir
a procedimento
requerido
,
bem como os materiais utilizados para tanto.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED
CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
-se
incólume
a r. decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025